Tribunal: STF
Processo: RE 111349
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
DESEMBARGADOR. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
DE CORREGEDOR. ART. 113, III, DA CF.. ART. 65, PARAGRAFO 1. DA
LOMAN.
A VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONCEDIDA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE
CORREGEDOR, EVIDENTEMENTE TEMPORARIA, NÃO ESTA SOB A GARANTIA DE
IRREDUTIBILIDADE (ART. 113, III, DA CF) NÃO SE INCORPORANDO AOS
VENCIMENTOS OU AOS PROVENTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.